Tribunal: TCU
Processo: 021.357/2022-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3247/2023-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo (MTur) em desfavor do Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento Institucional (IPDI) e de Geraldo Andrade de Oliveira, como então presidente da entidade no período de 1/1/2010 a 31/12/2011, diante da não comprovação da regular aplicação dos recursos federais repassados no Convênio Siafi 744402/2010, no valor de R$ 1.719.267,00, destinados à realização do projeto " Implantar Cursos de Capacitação em Turismo nos Municípios de Garanhuns, Gravatá, Pesqueira, Arcoverde, Taquaritinga do Norte e Triunfo, todos pertencentes aos eventos do Circuito do frio, no Estado de Pernambuco ", cuja vigência foi estipulada para o período de 23/7/2010 a 5/9/2011, com prazo para apresentação das contas até 5/10/2011; Considerando que a Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE), após examinar a matéria destes autos, concluiu que teria ocorrido a prescrição, propondo, em consequência, o arquivamento dos autos, com fundamento nos arts. 1o e 11 da Resolução TCU 344/2022, no art. 1o da Lei 9.873/1999 e no art. 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU; Considerando que o Ministério Público junto ao Tribunal (MPTCU) concordou com a proposta da unidade técnica; Considerando que a Resolução TCU 344/2022 estabelece que as pretensões punitiva e de ressarcimento nos processos de controle externo (exceto para atos de pessoal) prescrevem em cinco anos (art. 2o, prescrição principal) ou em três anos, se o processo ficar paralisado, pendente de julgamento ou despacho (art. 8o, prescrição intercorrente), conforme o previsto na Lei 9.873/1999 (art. 1o), diploma que regula o prazo para o exercício da ação punitiva movida pela administração pública federal; Considerando que o prazo de prescrição, no presente caso concreto, deve ser contado da data da apresentação da prestação de contas ao órgão competente para a sua análise inicial, em 5/10/2011 (Peça 17), nos termos do art. 4o, inciso II, da Resolução TCU 344/2022; Considerando que entre a emissão do Parecer Técnico 3/2016, em 5/5/2016 (Peça 90), e o Parecer Financeiro 171/2021, em 12/7/2021 (Peça 91), houve o lapso temporal superior a três anos, não tendo sido identificados outros documentos que pudessem evidenciar o andamento regular do processo nesse intervalo, o que enseja o reconhecimento da ocorrência da prescrição intercorrente, com o consequente arquivamento do processo, nos termos do art. 11 da Resolução TCU 344/2022, tendo em vista o entendimento firmado por meio do Acórdão 534/2023-TCU-Plenário acerca do marco inicial da fluição da prescrição intercorrente; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, no art. 1o da Lei 9.873/1999 e nos arts. 8o e 11 da Resolução TCU 344/2022, em reconhecer a incidência da prescrição intercorrente para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento do TCU e arquivar estes autos, sem prejuízo da adoção da providência fixada pelo item 1.7 deste Acórdão. 1. Processo TC- Processo 021.357/2022-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Geraldo Andrade de Oliveira (XXX.142.494-XX); Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento Institucional - IPDI (03.526.921/0001-80). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério do Turismo. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providência: enviar cópia desta deliberação aos responsáveis e ao Ministério do Turismo, para ciência.